Tribunal: TJMMG
Processo: 2000808-70.2025.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000808-70.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA VÍTIMA PARA RECORRER. SISTEMA ACUSATÓRIO. TITULARIDADE PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela suposta vítima contra decisão da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que homologou o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público no procedimento investigatório instaurado para apuração de possível crime militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a vítima possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão judicial que homologa pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 511 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê que o recurso em sentido estrito pode ser interposto apenas pelo Ministério Público, pelo réu, seu procurador ou defensor, não incluindo a vítima entre os legitimados. 4. O modelo acusatório constitucional, previsto no art. 129, I, da Constituição Federal (CF) de 1988, assegura ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, regra igualmente aplicável ao processo penal militar. 5. Apenas o Ministério Público pode recorrer, nos termos do art. 516 do CPPM, de decisão que não homologa pedido de arquivamento ou que reconhece inexistência de crime militar. 6. Ao ofendido é assegurado somente o recurso administrativo interno previsto no art. 28, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), cabível exclusivamente dentro da estrutura do Ministério Público, sem criação de legitimidade recursal no processo penal militar. 7. A vítima foi cientificada do arquivamento e deixou de utilizar o meio administrativo adequado, sendo o recurso judicial utilizado via manifestamente inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Teses de julgamento: 1. A vítima não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que homologa pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público no âmbito do processo penal militar. 2. O controle do arquivamento pelo ofendido se restringe ao recurso administrativo dirigido ao procurador-geral de justiça, não havendo, no CPPM, previsão de impugnação judicial pela vítima. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPPM, arts. 511 e 516; CPP, art. 28, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Thamara Erica Apolinário, representando a pessoa jurídica “Clube 360”. De acordo com os autos eletrônicos, a pessoa supra apresentou notitia criminis contra uma guarnição do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pugnando pela instauração de procedimento disciplinar na Polícia Militar de Minas Gerais e representando junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para a apuração da prática do delito de abuso de autoridade. A recorrente afirma que seu estabelecimento, de nome “Clube 360”, localizado no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves/MG, que atua com eventos culturais frequentados por jovens negros e periféricos, foi alvo de reiteradas abordagens policiais ostensivas, desproporcionais e ilegais, sem mandado ou justificativa, com invasões, revistas abusivas e intimidações, as quais causaram danos morais e materiais, configurando a prática discriminatória e violação à dignidade humana e à liberdade cultural (evento 1 - INIC1 - fls. 01). O Ministério Público, após distribuído o feito à 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, requereu diligências complementares (Evento 13 dos autos de origem), bem como requisitou a apresentação de levantamentos iniciais (Evento 27 dos autos de origem). Após, conforme o Relatório de Levantamento inicial n. 317.833/LI 40º BPM, na data de 02/09/2025 (Evento 29 - OUT3), o comandante do 40º BPM concluiu pelo arquivamento dos autos ante a ausência de indícios de transgressão disciplinar ou crime militar (Evento 29 - OUT2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Então, o Ministério Público requereu o indeferimento da tutela presente nos autos da notitia criminis por insuficiência de provas (Evento 34), sendo o pleito acolhido pelo Juízo, que também determinou o arquivamento do feito ante a inexistência de fato típico, e considerando que as ações da Polícia Militar foram legítimas e necessárias à preservação da ordem e da segurança, sem ilegalidade ou indício de discriminação (Evento 35 dos autos de origem). Por fim, a recorrente, civil, representando o seu estabelecimento “Clube 360”, inconformada com a decisão, interpôs recurso denominado “Apelação” (Evento 42), recebido como recurso em sentido estrito pelo Juízo a quo. No referido recurso, existem apenas repetições dos fatos já narrados, sem fundamentos lógicos ou jurídicos que se contraponham à decisão atacada. O parquet, conforme Evento 50 dos autos de origem, apresentou suas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. Quanto ao exercício do juízo de retratação, o juiz primevo o fez, mantendo a sua decisão e submetendo a matéria a esta instância superior. O eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 8 destes autos, requerendo o seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é muito simples e depende, em primeiro lugar, de se verificar a possibilidade da ora recorrente interpor o recurso em estudo. Ora, o ilustre representante do Ministério Público promoveu o arquivamento do procedimento investigatório, nos termos das normas pertinentes à matéria, e o douto juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (2ª AJME) homologou o parecer e determinou o arquivamento dos autos do procedimento que estava destinado à investigação. Nesse sentido, é preciso destacar o art. 511 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), segundo o qual o recurso em sentido estrito poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador ou defensor, ou seja, pelas partes do processo. Não há previsão que admita o recurso em sentido estrito da suposta vítima, ou de representante de estabelecimento comercial que seria, em tese, o suposto atingido por ações regulares de policiais militares. A Constituição Federal (CF) prevê o princípio acusatório, em que o Ministério Público é o único titular da ação penal pública (artigo 129, I, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CF/88); e, no direito penal militar, essa é a regra aplicável, sendo o Ministério Público o único titular da ação penal. E o Ministério Público, somente ele, poderá apresentar recurso em sentido estrito da decisão judicial que não homologar o pedido de arquivamento, ou que reconhecer a inexistência de crime militar, em tese, nos termos do art. 516 do CPPM. No caso dos autos, o promotor de justiça, no exercício de sua independência e autonomia funcionais, promoveu o arquivamento, e este foi acolhido e homologado pelo Juízo da 2ª AJME. O interesse da vítima, buscado por ela, e s.m.j. salvaguardado pelo art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal comum, refere-se apenas e tão somente a um recurso administrativo, para a vítima, no âmbito do Ministério Público Estadual, ou seja, um recurso administrativo direcionado ao procurador-geral de justiça. Apenas isso! A vítima teve ciência do arquivamento, e não quis se utilizar do referido recurso no âmbito interno do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra o pedido feito pelo Parquet em primeira instância, e está tentando reverter a questão através da via inadequada, data venia. Digo mais. A ação penal, no direito processual penal militar, pela via da legalidade estrita, é privativa do Ministério Público, não havendo a previsão de capacidade processual para a interposição de recursos pela suposta vítima. Ante o exposto, firme nos fundamentos acima, não conheço do presente recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do Recurso em Sentido Estrito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator